Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712696-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ROSANGELA DIAS CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25248833) interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME contra ato judicial da lavra do douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que determinou a regularização da inicial do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante, em desfavor de ROSANGELA DIAS CARNEIRO, nos seguintes termos (ID 25248841): Emende-se o cumprimento de sentença para que apresente planilha de débitos na forma determinada por este juízo pela sentença de ID 82744316, sob pena de arquivamento. Prazo: 15 (quinze) dias. Insatisfeito, o recorrente aduz não ser aplicável no âmbito deste Tribunal o entendimento de que o débito em questão deve ser atualizado com base na taxa Selic, uma vez que a tabela disponibilizada por esta egrégia Corte de Justiça utiliza como base para cálculo o índice INPC e os juros legais de 1% (um por cento). Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), pois apenas determina, afinal, a emenda do cumprimento de sentença com a apresentação de planilha de débitos na forma determina da r. sentença exequenda. Logo, não há excesso de rigor, tampouco carga decisória, capaz de ensejar o manejo do agravo de instrumento. Veja-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou ao autor a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ressalte-se que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça, adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo colendo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador